Tribunal: TJDFT
Processo: 0754591-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0754591-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO UBIRATAN SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: WANDERLAN VIEIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, processo no 0711506-11.2024.8.07.0004, que rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros de titularidade do agravante, via SISBAJUD, no valor total de R$ 61,63. A parte agravante sustenta que a verba tornada indisponível possui caráter impenhorável, conforme leitura do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, e que a manutenção do bloqueio ocasionará um desequilíbrio em seu orçamento familiar afetando sua própria subsistência, em contrariedade ao princípio da dignidade da pessoa humana. Pugna pelo deferimento de tutela de urgência a fim de obstar o levantamento da quantia pela parte exequente. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, em razão dos documentos apresentados (ID’s 67451251 a 67451258), defiro o benefício de gratuidade de justiça ao agravante. Anote-se. No que concerne à tutela de urgência pleiteada, o artigo 300, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Em análise superficial e não exauriente, conclui-se que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, pois os documentos anexados pela parte agravante, a princípio, não demonstram a alegada impenhorabilidade e tampouco o reflexo da constrição sobre a mantença do devedor e de seu núcleo familiar, o que seria de fácil demonstração, uma vez que a indisponibilidade se limitou a R$ 61,63. Assim, a decisão agravada está amparada no atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, visando compatibilizar o direito do devedor à subsistência digna com o direito da parte credora à satisfação do crédito executado, permite a mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais “independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família” (STJ, EREsp n. 1.874.222/DF). Nesse contexto, não se vislumbra impedimento para que o executado, ora agravante, possa suportar o pagamento parcial da obrigação, com a quantia penhorada, a fim de dar efetividade à execução, sem afetar a sua sobrevivência com dignidade. Ante o exposto, indefiro o pleito liminar. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.